Tribunal: TJDFT
Processo: 0713626-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONDENAÇÃO DOS SÓCIOS. REQUISITOS. ART. 50, CC/02. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica.
2. Não evidenciado o desvio de finalidade exigível para a desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Diploma Civil, incabível a manutenção da condenação dos sócios ao pagamento dos encargos locatícios devidos pela empresa, em razão de contrato feito com a locadora.
3. Suposto encerramento irregular da atividade empresarial, ausência de bens penhoráveis da empresa devedora não possuem o condão de, per si, comprovar algum fato fraudulento por ela praticado, sobretudo se demonstrada a existência de bens passiveis de solver a dívida cobrada.
4. Recurso conhecido e provido.